Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707684-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ROBERTO ALBUQUERQUE ROQUE AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por IGOR ROBERTO ALBUQUERQUE ROQUE em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 83562750), que nos autos da execução de título extrajudicial (proc. no 0704333-47.2021.8.07.0001), movida pelo agravante em desfavor de J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e Outros, determinou, a emenda da petição inicial para excluírem do polo passivo os sócios da empresa executada, a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. Ainda, adiou a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa acordante para data futura. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos: DECISÃO Incompatível o procedimento da execução de título extrajudicial e o da desconsideração da personalidade jurídica requerido na petição inicial, já que a pessoa jurídica teria que ser citada para pagar o débito em três dias e os sócios para contestar o incidente em 15 (quinze) dias, seguindo-se o pagamento pela pessoa jurídica ou diligências constritivas contra a mesma e réplica, especificação de provas e julgamento do incidente quanto aos sócios, tudo ao mesmo tempo, inviabilizando a tramitação do feito. Tenho que quando o CPC estabelece em seu art. 135, §3o, que a instauração do incidente não suspenderá o processo se requerido na petição inicial, tal disciplina se volta ao processo de conhecimento, em que tanto a pessoa jurídica quanto os sócios são citados para contestar o pleito no prazo de 15 (quinze) dias, resolvendo-se tudo na sentença, tanto mérito quanto o incidente. Por tal razão, postergo a apreciação do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para depois da citação e das diligências constritivas contra a empresa, caso evidenciado nos autos o esgotamento dessas diligências constritivas, sem a quitação do débito junto ao exequente. No mais, vê-se que o acordo de ID83556522 foi realizado com a empresa J&amp;B Viagens e Turismo, de modo que somente essa empresa possui legitimidade passiva para integrar a presente demanda executiva. Assim, fica a parte autora intimada a emendar a inicial para: 1. Excluir os sócios da empresa executada, bem como a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda.; e B?&amp;T Corretora de Câmbio Ltda.; do polo passivo. 2. Para melhor análise e exercício da defesa, deverá o exequente apresentar nova inicial da ação, com a exclusão determinada no item acima Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a) O autor, não conformado com a decisão que determinou a emenda da petição inicial, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais, em síntese, relata que firmou acordo, assinado por duas testemunhas, para devolução de valores referentes à compra de moeda estrangeira não entregue na data estipulada. Conta que a empresa acordante, J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, não cumpriu o acordo na data avençada. Em razão do inadimplemento da acordante, ajuizou a execução em desfavor da empresa acordante e dos seus sócios, da IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA – EPP (pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa acordante) e da B&amp;T Corretora De Câmbio LTDA. Explica que esta última empresa, é a autorizada pelo Banco Central para operar câmbio. Argumenta que a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA – EPP deve compor o polo passivo da execução, porque esta que assinou o recibo da compra da moeda, o qual deu origem ao acordo de devolução dos valores, objeto da execução. Explicita que a empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA apenas assinou o acordo de devolução de valores. Sustenta que a terceira empresa deve permanecer no polo passivo da ação, porque as duas primeiras eram correspondentes cambiárias dela, por ocasião da compra da moeda estrangeria, por força do disposto no art. 2o da Resolução no 3.954 do BACEN, responde solidariamente pelos atos das correspondentes cambiárias. Argumenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa J&amp;B Viagens e Turismo LTDA deve ser deferido, conforme requerido na petição inicial da execução. Assevera que o perigo do dano consiste no fato de a petição inicial será indeferida, Ao final, pede a concessão da tutela de urgência, para determinar o recebimento da petição inicial com a manutenção de todos os agravados no polo passivo da demanda, com a consequente citação e prosseguimento do feito. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência a ser deferida. Preparo regular (ID 24067756/57-). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. O artigo 932, III, do CPC confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Ainda, o inc. I deste mesmo artigo processual c/c art. 87, inc. I, do RITJDFT confere amplos poderes ao relator na direção do processo nesta instância revisora. Na admissibilidade recursal deve aferir a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC, que assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Denota-se que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no mencionado dispositivo processual, uma vez que trata de decisão que determinou a emenda da petição inicial, para excluir do polo passivo os sócios da empresa executada e outras duas empresas não integrantes do acordo em cobrança. Em verdade, decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, que não é recorrível (art. 1.001, do CPC[1]). Nesse sentido corrobora o julgado a seguir promanado da egrégia 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, agravante que se insurge contra despacho que lhe facultou "aditar a inicial", emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC". Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315329, 07468942620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Não é diferente a compreensão jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, sobre a natureza jurídica da decisão que determina a emenda da petição inicial, senão confira os julgados a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE REJEITA EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cediço que, contra decisão que determina emenda à petição inicial, não cabe agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, em razão da ausência de conteúdo decisório, tornando imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.001 do mesmo CPC: "Dos despachos não cabe recurso." 2. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte, conforme previsão expressa do art. 1.015, VII, do CPC, pois, enquanto a manutenção, no polo passivo, de parte alegadamente ilegítima não possui o condão de fulminar de nulidade eventual sentença a ser proferida, a exclusão precoce da parte alegadamente ilegítima pode resultar em prejuízo irreparável, tornando necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1280284, 07094011520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. O ato judicial que determinou a emenda à inicial e ensejou o agravo de instrumento tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC que reza que "dos despachos não cabe recurso". 3. A determinação de emenda à inicial não se qualifica como decisão interlocutória passível de ser atacada via recursal. 4.Recurso desprovido. (Acórdão 1255157, 07189862820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Portanto, é INCABÍVEL agravo de instrumento contra determinação de emenda da petição inicial. Demais disso, em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou que, no dia 16/3/2021, aquele Juízo proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial, com base art. 321, parágrafo único c/c art. 330, inc. IV e art. 485, I, todos do Código de Processo Civil, que foi exarada nos seguintes termos (ID 86287867 dos autos de referência): SENTENÇA A parte autora foi instada a emendar a inicial. Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. Brasília/DF, Terça-feira, 16 de Março de 2021, às 12:42:36. Documento Assinado Digitalmente De maneira que, a parte não emendou a petição inicial no prazo assinalado pelo Juízo, ainda, por um descuido, o agravante não informou o Juízo de origem da interposição do persente agravo de instrumento. Com isso, sobreveio a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez extinto o processo de origem, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, considerando que este recurso é subordinado ao processo principal. Sobre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando proferida sentença no processo principal, destaco o seguinte julgado da 5a Turma Civil: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1216761, 07075342120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . (grifo nosso). Diante desse cenário fático, constata-se que o presente agravo de instrumento encontra dois óbices que impedem o seu conhecimento. Primeiro, a decisão que determina a emenda da petição inicial ostenta natureza de despacho e não comporta recurso (art. 1.001 do CPC). Segundo, no processo principal foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Por conseguinte, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Brasília-DF, 17 de março de 2021, 19:24:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator